Tribunal: TJPA
Processo: 0069574-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0069574-94.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOAO VITOR CAMPOS MAIA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, EVANI DE CAMPOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada. A decisão de primeiro grau confirmou a tutela anteriormente concedida, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que se trate de ente público e a parte contrária também integre a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em favor da parte vencedora, inclusive nos casos em que o ente público condenado é o mesmo ao qual a Defensoria está vinculada.

As Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferem autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública, consolidando-a como instituição essencial à função jurisdicional do Estado e independente do Poder Executivo.

A destinação dos honorários sucumbenciais à própria instituição visa ao seu fortalecimento institucional, contribuindo para a melhoria da sua estrutura e reduzindo a litigiosidade excessiva dos entes públicos.

A alegação de transferência indevida de recursos entre entes públicos não prevalece diante da orientação do STF, que considera legítima a verba sucumbencial como forma de aparelhamento das Defensorias e promoção do acesso à justiça.

A decisão monocrática combatida está devidamente fundamentada, enfrenta de modo suficiente os argumentos da parte agravante e aplica corretamente o entendimento vinculante das cortes superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a condenação do ente público vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que esta esteja vinculada ao mesmo ente federativo, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Os honorários advocatícios de sucumbência, quando devidos à Defensoria Pública, devem ser destinados exclusivamente ao fortalecimento institucional da própria Defensoria, vedado seu rateio entre membros da carreira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 4º, III, e 487, I; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I; CF/1988, arts. 134 e 37; ECs nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.320.249/DF (Tema 1.002 da Repercussão Geral); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0069574-94.2015.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
JOÃO VITOR CAMPOS MAIA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26837137)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25814537 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada concedida e extinguir o processo com resolução do mérito, bem como condenou o município recorrente ao pagamento de honorários em 10% do valor atualizado da causa, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de origem.

Em suma, o Município agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o entendimento consolidado nos tribunais superiores, inclusive no Supremo Tribunal Federal (STF), é no sentido de que o Município, assim como outros entes públicos, não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, por se tratar de uma instituição pública que presta serviços essenciais à sociedade sem fins lucrativos.

Afirma que, a Defensoria é um órgão público e a condenação em honorários advocatícios implica determinar transferência compulsória de uma verba pública para outro ente público. Ou seja, implica atribuir ao Município o encargo de custear um serviço público, que deve ser prestado pelo Estado.

O prazo para apresentação de Contrarrazões transcorreu
in albis

(Conforme ID n. 28184912).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada concedida e extinguir o processo com resolução do mérito, bem como condenou o município recorrente ao pagamento de honorários em 10% do valor atualizado da causa, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25814537):

“
(...)
Decido
.

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho como regularmente constituído, bem como atinente à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir decisão.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada concedida (Id 63984853), e, por conseguinte, extinguir o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas para o réu, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015. Bem como, condenou o réu (Município de Belém) ao pagamento dos honorários advocatícios, em que defino no percentual de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4° inciso III, do CPC.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo Município de Belém. Explico.

Nota-se que em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de
honorários
à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O
valor
recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Destaco trecho que o Ministro Roberto Barroso explicou que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado:

"Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo"

Segundo ele, é notório que parte das Defensorias enfrenta graves problemas de estruturação em muitos estados. Esse cenário, a seu ver, compromete sua atuação e poderia ser atenuado por outras fontes de recursos, como os honorários sucumbenciais.

Para Barroso, o desempenho da missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas demanda a devida alocação de recursos financeiros. Por isso, os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e desestimular a litigiosidade excessiva dos entes públicos.

Pois bem.

No que tange ao pleito de redução dos
honorários

advocatícios
, percebe-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), ou seja o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém, nos termos da fundamentação lançada.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 10% do valor atualizado da causa.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Conforme decidido, ainda que o ente municipal sustente que a Defensoria Pública é um órgão público cujo custo já é suportado pela Fazenda Pública, prevalece o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas ações em que ela represente a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada.

O Ministro Roberto Barroso destacou que as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 consolidaram as Defensorias Públicas como instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, com autonomia constitucional e independência em relação ao Poder Executivo.

Ele ressaltou que muitas Defensorias ainda enfrentam sérias dificuldades estruturais, o que compromete sua atuação. Nesse contexto, os honorários sucumbenciais representam uma fonte legítima de financiamento, contribuindo para o fortalecimento institucional e para a redução da litigância excessiva por parte dos entes públicos.

Desse modo, resta clara a legalidade da condenação ao pagamento de honorários em desfavor do município no caso em tela, de modo que a manutenção da decisão monocrática ora guerreada é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25814537, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/11/2025